Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-95.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001403-95.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação

interposta pelo Município Exequente contra sentença que extinguiu
a execução fiscal sem resolução de mérito, devido ao

reconhecimento de litispendência com ação executiva fiscal

anterior, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios

fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. O

Município Recorrente defende o afastamento da condenação, sob a
justificativa de mero erro administrativo atrelado à litigância de

massa, ou a redução equitativa da verba honorária, invocando a

aplicação analógica do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de

Processo Civil.

II. Questão em discussão

A

questão consiste em definir se a extinção da execução fiscal

por litispendência, decorrente de ajuizamento em duplicidade, impõe

a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários

advocatícios com base no princípio da causalidade, bem como se é

juridicamente viável a redução equitativa dessa verba ou a

aplicação de redutor legal.

III. Razões de decidir

Pelo

princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração

indevida do processo judiciário deve arcar com os ônus

sucumbenciais. O ajuizamento de execução fiscal em duplicidade

pelo Município exigiu a necessária contratação de advogado pela

parte executada para o exercício do direito de defesa e para a
demonstração do vício processual, justificando plenamente a

imposição de honorários advocatícios. Falhas administrativas

internas na gestão de créditos tributários não eximem a Fazenda

Pública de responder pelos custos gerados ao contribuinte que foi

indevidamente acionado no Poder Judiciário.

Não

é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios,

prevista no artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil,

porque o Município não reconheceu expressamente a procedência do

pedido formulado pela parte contrária no incidente processual,

tendo permanecido em total silêncio quando intimado especificamente

para se manifestar sobre a alegação de litispendência.

A

fixação dos honorários advocatícios deve observar rigorosamente

os critérios objetivos e os percentuais tarifados do artigo 85,

parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Conforme a tese

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos

recursos repetitivos (Tema 1.076), é expressamente vedada a fixação

de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa

for líquido e não se mostrar irrisório, sendo irrelevante o

argumento de que a demanda foi considerada simples, de rápida

tramitação ou extinta de forma prematura.

IV. Dispositivo e tese

Recurso

de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios
majorados para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento em duplicidade de execução fiscal atrai a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade. 2. É inviável a fixação de honorários por equidade em execuções fiscais extintas cujo valor da causa não seja irrisório ou inestimável, devendo ser observados os percentuais legais tarifados, conforme diretriz obrigatória do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 8001403-95.2019.8.05.0191,
originários da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO, em que figuram como parte apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e como parte apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por votação unânime, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto pormenorizado proferido pelo Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça